Tribunal: TJES
Processo: 5000543-67.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS
.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO.
INVESTIGAÇÃO. PARECER DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA PELA NULIDADE DO TESTE PSICOLÓGICO. SUSPENSÃO DO DO CONCURSO. APLICAÇÃO DE SEGUNDO EXAME. CANDIDATO CONSIDERADO APTO.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
De acordo com

o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

2)
Depreende-se que o Edital de Abertura nº 03/2018, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita no item 10.3.3.

3)

Na hipótese em exame, conquanto os critérios de avaliação tenham sido especificados no edital, de forma objetiva, consta dos autos elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarara pelo profissional avaliador, restando demonstrado que a metodologia utilizada para execução e correção do teste inobserva a cientificidade.

4)
O resultado do segundo exame realizado por força de decisão liminar, indica que o candidato fora considerado apto, sendo aprovado nas demais fases do concurso, estando, inclusive, matriculado na 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Políticas e Segurança Pública, desde outubro de 2022.

5)
Deve ser considerado o resultado do segundo exame psicológico aplicado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Precedente TJES.

6)
Recurso
s

des
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-67.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: EMERSON DA SILVA CORREIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS
.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO.
INVESTIGAÇÃO. PARECER DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA PELA NULIDADE DO TESTE PSICOLÓGICO. SUSPENSÃO DO DO CONCURSO. APLICAÇÃO DE SEGUNDO EXAME. CANDIDATO CONSIDERADO APTO.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
De acordo com

o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

2)
Depreende-se que o Edital de Abertura nº 03/2018, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita no item 10.3.3.

3)

Na hipótese em exame, conquanto os critérios de avaliação tenham sido especificados no edital, de forma objetiva, consta dos autos elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarada pelo profissional avaliador, restando demonstrado que a metodologia utilizada para execução e correção do teste inobserva a cientificidade.

4)
O resultado do segundo exame realizado por força de decisão liminar, indica que o candidato fora considerado apto, sendo aprovado nas demais fases do concurso, estando, inclusive, matriculado na 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Políticas e Segurança Pública, desde outubro de 2022.

5)
Deve ser considerado o resultado do segundo exame psicológico aplicado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Precedente TJES.

6)
Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas nos apelos, passo à análise conjunta, nos limites da devolutividade.

Conforme relatado, o apelado fora eliminado na fase de avaliação psicológica do processo seletivo destinado ao ingresso na carreira de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (CFO - PMES) – Edital nº 03/2018.

Segundo consta, o candidato obteve resultado de contraindicação no teste psicossomático, em 04 características, quais sejam: iniciativa, impulsividade, controle emocional e fraqueza, restando reprovado no certame (Id. 8274761).

Pois bem.

Como cediço, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Oportuno rememorar que a função pública a ser desempenhada pelo militar exige comportamento diferenciado, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio mental, porquanto os militares são submetidos à situações que envolvem perigo, ansiedade, nervosismo, tudo isso com o manejo regular de armas de fogo, operações em que a condição psíquica e física é indispensável, sob pena de comprometer não só a própria vida do policial, mas a dos cidadãos a quem devem proteger.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

No âmbito do Espírito Santo, os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.184 estabelecem que durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a exame psicossomático, o qual somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Na hipótese, depreende-se que o Edital de Abertura nº 03/2018, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita no item 10.3.3, a saber:

10.3 - QUARTA ETAPA - DO EXAME PSICOSSOMÁTICO

10.3.1 O Exame Psicossomático será realizada, na cidade de Vitória/ES.

10.3.2 Somente será convocado para participar desta fase o candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); ter a Prova de Redação corrigida e obter a pontuação estabelecida no subitem 9.6.3; ter sido convocado e considerado Apto na Entrega de Documentação Preliminar para Aferição de Idade, conforme normativa do item 10.1; ter sido convocado e considerado Apto no Exame de Aptidão Física, conforme normativa do item 10.2.

10.3.3
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

Nota-se que é possível identificar as características psicológicas do candidato que seriam avaliadas, bem como o perfil compatível com a cargo pretendido, nos termos do Anexo III:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES

CARACTERÍSTICA(1)

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou Igual a 35%

3) Memória

Maior ou Igual a 25%

4) Fluência

Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional (2)

Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou Igual a 35%

7) Organização

Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade

Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade

Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade

Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Ocorre que, após alto índice de reprovação da referida fase do certame e abertura de investigação pelo Ministério Público, houve emissão de parecer pelo Conselho Regional de Psicologia, por meio do qual fora constatada “
a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados
” (Id. 8274764), razão pela qual houve a suspensão do concurso e posterior retificação da quantidade de critérios para contraindicação (Id. 8274764).

Veja-se um fragmento do parecer respectivo:

Durante a fiscalização, solicitou-se vistas aos processos avaliativos, sendo disponibilizados apenas 01 para verificação. Foi possível observar que os testes aplicados só apresentavam informação sobre o percentil, ou seja, não estavam totalmente corrigidos (faltava escore e classificação).

(...)

Constatou-se ainda que o laudo do candidato reprovado apresentava dissonância entre a conclusão e o percentil atingido na habilidade que o reprovou. Nesse caso, o referido candidato obteve percentil dentro do esperado na habilidade, mas ainda assim houve a reprovação para o cargo.

(...)

Constata-se erro na conclusão do laudo. Observa-se a gravidade deste erro, onde o percentil do candidato atingiu o parâmetro estabelecido, mas no laudo psicológico seus resultados foram descrito de forma incorreta. Conforme disposto no Código de ética do Profissional Psicólogo no artigo 2º, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documento sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

(...)

Sendo assim, é possível deduzir que, conquanto os critérios de avaliação tenham sido especificados no edital, de forma objetiva, consta dos autos elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarara pelo profissional avaliador, restando demonstrado que a metodologia utilizada para execução e correção do teste inobserva a cientificidade.

Com efeito, escorreita a decisão de determinou a convocação do apelado para realizar novamente o Exame Psicossomático, bem como as demais, em caso de resultado positivo.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 04/2018. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. Sustenta o autor, ora apelado, que o Edital de Abertura nº 004/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame. 4.
As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica. 5. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico. 6. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital,

a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016153-76.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 12/Apr/2024)

Além disso, vale destacar que o resultado do segundo exame realizado por força de decisão liminar indica que o candidato fora considerado
apto
(Id. 8274967), sendo aprovado nas demais fases do concurso, estando, inclusive, matriculado na 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Políticas e Segurança Pública desde outubro de 2022 (Id. 8275030).

Nesse contexto, deve ser considerado o resultado do segundo exame psicológico aplicado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NOVO EXAME REALIZADO POR DECISÃO LIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ab initio, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978. 2. Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. 3. Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. 4. Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato. 5. Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático. 6. Convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF). 7.
Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida.
8. Recursos de apelação não providos. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000505-48.2021.8.08.0008, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 16/Oct/2023)

Logo, não merece reforma a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

24ª Sessão Ordinária - Presencial de 06/08/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.